Tribunal: TJDFT
Processo: 0732634-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732634-65.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA PINHEIRO REIS DE BRITTO, CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO AGRAVADO: SHINGLE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SECO EIRELI - EPP, SUPORTE CONSTRUTORA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RITA DE CASSIA PINHEIRO REIS DE BRITTO e CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível que, em sede da Ação de Obrigação de Fazer n. 0722623-71.2025.8.07.0001, ajuizada pelos agravantes em desfavor de SHINGLE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SECO LTDA e SUPORTE CONSTRUTORA LTDA, indeferira a tutela de urgência postulada, ao fundamento de que (a) verificação acerca da suposta existência de inexecução dos serviços deinstalação de telhas, ou a falha em sua prestação, desafiará a instauração do contraditório e instrução probatória, sendo prudente facultar-se às partes requeridas demonstrarem eventual justificativa, e dizerem se há viabilidade para implementação do telhado nos moldes contratados, considerando a alegação de falta de material. Em suas razões recursais (ID. 74872390), os agravantes narram ter contratado ambas as empresas rés para aquisição de material – sistema de telhas SHINGLE -, e substituição do telhado antigo por novo modelo. Acrescentam que depois do início da aplicação das novas telhas SHINGLE, por constatação de suposta incorreção da cor escolhida, restou acordado a suspensão do serviço para troca do material. Complementam que fora pactuado contrato complementar, mas que apesar de esforço conjunto, a via de solução extrajudicial se mostrou infrutífera, e a obra fora inteiramente paralisada em fevereiro de 2025. Argumentam ser dispensável a dilação probatória, uma vez que os contratos foram formalmente apresentados, com assinatura aposta e comprovantes de pagamentos. Asseveram que o descumprimento do serviço é inequívoco e passível de verificação pela prova pré-constituída, bem como decorre de culpa exclusiva das rés. Ponderam que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação tanto ao imóvel quanto aos idosos que são seus residentes. Argumentam pela inexistência de irreversibilidade da medida. Com esses argumentos pleiteiam, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata instalação da cobertura contratada no prazo máximo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária. No mérito, postulam o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, confirmando-se a antecipação da tutela recursal para deferir a tutela de urgência postulada no primeiro grau, viabilizando a instalação da cobertura (telhado) SHINGLE na cor areia, sob pena de multa diária. Preparo devidamente recolhido (ID. 748760650). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelos agravantes, não se encontram configurados os requisitos processuais necessários ao deferimento à excepcionalíssima antecipação da tutela recursal em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. No presente caso, embora os agravantes aleguem que a descontinuidade da substituição das telhas antigas pelas novas SHINGLE compromete a estrutura da residência, e coloca em risco a saúde dos moradores, especialmente por serem os autores/agravantes pessoas idosas, não há qualquer documento nos autos que comprove tais alegações. Não foi juntado laudo técnico ou registro fotográfico da situação atual da obra. Assim, a alegação de risco permanece no plano da mera suposição, não sendo suficiente para comprovar a existência do perigo de dano a que se refere o art. 300 do CPC. Ademais, a própria narrativa dos autos demonstra que a controvérsia envolve circunstâncias contratuais complexas, cuja apuração desafia, de fato, o contraditório e eventual dilação probatória, o que impossibilita, como adiante explicado, a conclusão pela presença da probabilidade do provimento do recurso. Os agravantes afirmam que o serviço fora suspenso em razão da cor do material. Contudo, aparentemente, não ocorrera entrega equivocada do material, tampouco de sua cor. A análise do áudio apresentado como “confissão dos réus” (ID. 234434247, origem), sugere que o material fora entregue, e que posteriormente os contratantes, insatisfeitos com a cor, iniciaram tratativas para substituir o tom do material escolhido. De fato, considerando que se trata de serviço de substituição das telhas, e observando a imagem de ID. 234430941 (origem) – que integra o cronograma sugerido pelos réus -, fora realizada parte significativa do serviço antes da suspensão noticiada em fevereiro. A dinâmica é sugestiva de que o material adquirido, ao qual estão associadas as notas de pagamento, fora entregue e recebido no canteiro de obras da reforma e, sucessivamente, autorizou-se o início da substituição do telhado no tom recebido. Apenas de forma superveniente é que os autores teriam optado por desistir da cor contratada, quando observada a junção do material à estrutura pré-existente. Há, também, falta de clareza relativa à narrativa relacionada aos aditivos contratuais e aos custos necessários à continuidade da obra, notadamente frente à Cláusula 2a, Parágrafo segundo, do contrato de ID. 234430944, que assim descreve: Por conta dos custos logísticos e operacionais de importação e entrega dos produtos adquiridos, o CONTRATANTE declara que renuncia ao direito de arrependimento, descrito no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Há controvérsia, outrossim, relativamente à afirmativa da primeira agravante no sentido de que um outro custo relativo à entrega e transporte da carga seria condicionante para a retomada dos serviços (ID. 234434249, origem). Esses aspectos são fundamentais para a identificação da culpa pela causa que ensejou o inadimplemento – troca da cor do material escolhido -, bem ainda pelos eventos e nexos de causalidade para os atrasos noticiados doravante, inclusive o descumprimento do cronograma de abril. A ausência desses elementos impede a formação, ainda que provisória, do juízo de probabilidade do provimento do recurso. A prova pré-constituída limita-se à demonstração da existência da relação contratual, mas não permite aferir, com segurança, que houve inadimplemento exclusivamente imputável às rés ou que os agravantes não tenham contribuído, ao menos em parte, à suspensão do serviço. Soma-se a isso o fato de que o pedido liminar possui natureza eminentemente satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da ação judicial, o que sugere cautela redobrada por parte do julgador. Embora as razões do recurso afirmem categoricamente que não se trata de medida irreversível, mas apenas de cumprimento do contrato entabulado, essa conclusão não sobressai cristalina dos documentos coligidos. Por fim, destaca-se que o transcurso de tempo - entre a suspensão dos serviços (ocorrida em fevereiro de 2025) e o pedido que se analisa neste momento, em agosto de 2025 -, que a situação não apresenta caráter de urgência inafastável, passível de ser tratada apenas por meio de tutela de urgência recursal. A ausência de medidas anteriores ao ajuizamento da ação judicial e a própria inércia da parte ao longo de meses comprometem a credibilidade do periculum in mora alegado. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo de primeiro grau. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025 às 19:13:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora